Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705424-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MACIEL XAVIER MONTEIRO DA SILVA, GUILHERME BEZERRA DA SILVA, VICTOR HUGO SIQUEIRA LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Ministério Público para resposta aos embargos de declaração opostos por SD VICTOR HUGO SIQUEIRA LOPES (ID 71193915). Brasília, 6 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator